Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-13.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703807-13.2017.8.07.0004 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: RISIA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INADMISIBILIDADE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE DOZE MESES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. AUSÊNCIA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEITADA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para: (a) determinar às rés que reintegrassem a autora e seus dependentes na cobertura de plano de saúde, com idêntica cobertura, nas mesmas condições anteriormente vigentes, sem qualquer período de carência; e (b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais. 2. Nos termos do disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. In casu, a apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei n.o 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde preconiza: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608-STJ). 4. Nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 5. De acordo com o art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. 6. Não tendo sido observada a vigência de doze meses, tampouco a antecedência mínima de sessenta dias, é forçoso reputar o cancelamento do plano de saúde como irregular, pois contrário à norma vigente. 7. A exclusão unilateral da segurada, sem a observância dos prazos necessários para tanto, não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam abalo moral passível de compensação financeira, mormente por constar como beneficiário menor que necessita de cuidados médicos constantes. 8. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. In casu, considerando a ausência de intervalo entre a data prevista para cancelamento do plano e a concessão da tutela provisória, deve ser minorado o valor fixado na origem a título de danos morais. 9. Não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelante se insurge contra pontos debatidos pela sentença recorrida. Preliminar rejeitada. 10. A empresa administradora é responsável pela intermediação da contratação do plano de saúde coletivo e está, portanto, inserida na cadeia de consumo. Desse modo, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes da rescisão indevida do contrato. Preliminar rejeitada. 11. Não merece prosperar a alegação da administradora do plano de saúde de apenas ter seguido a determinação da operadora, na medida em que não respeitou o prazo mínimo para comunicação da segurada acerca do cancelamento do plano de saúde, além de responder solidariamente com a operadora pela falha na prestação do serviço, conforme já exposto. 12. Recursos conhecidos. Recurso da operadora do plano de saúde parcialmente provido e recurso da administradora desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 188, inciso I, e 422, ambos do Código Civil, asseverando que a rescisão do contrato foi motivada, em virtude da denúncia do contrato, situação que alega possibilitar o desfazimento do ajuste conforme consta em sua cláusula 11; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; c) artigos 944 e 884, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo exorbitante; d) artigos 35-A da Lei 9.656/1998 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade do procedimento adotado, ao argumento de que apenas comercializa plano individual na grande São Paulo, de modo que a parte recorrida não teria demonstrado os atos constitutivos do seu direito no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, 422, 884, 927, 944, todos do Código Civil, 35-A da Lei 9.656/1998 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos presentes autos, assentou que “No caso dos autos, verifica-se que, apesar de anterior comunicação da UNIMED à QUALICORP, esta comunicou à autora apenas em 11/10/2017 que a rescisão do contrato iniciado em 31/03/2017 ocorreria em 15/11/2017. Ou seja, não houve observância da vigência do período de doze meses nem da notificação com antecedência mínima de sessenta dias” (ID Num. 9984125 - Pág. 8), acrescentando que “In casu, a exclusão unilateral da segurada, sem a observância da vigência mínima, bem como da necessidade de disponibilização de plano de saúde individual ou familiar, não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam o dever de indenizar. E isso é agravado, ainda, pelo fato de a dependente da beneficiária ser portadora de doença grave (cardiopatia congênita complexa) que a leva a necessitar de frequentes internações em UTI pediátrica e de constante supervisão e acompanhamento médico” (ID Num. 9984125 - Pág. 11), e concluindo que “Nesse contexto, considerando a ausência de intervalo entre a data prevista para cancelamento do plano e a concessão da tutela provisória, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aparenta-se excessivo, ao passo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, também suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano” (ID Num. 9984125 - Pág. 13). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017